Tribunal: TJSP
Processo: 1016534-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – A legitimidade para responder pelas dívidas do falecido é do seu espólio e não de seus herdeiros, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, porque o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 796, do CPC/2015, sendo certo que o credor do falecido (autor da herança) tem legitimidade concorrente para

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – A legitimidade para responder pelas dívidas do falecido é do seu espólio e não de seus herdeiros, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, porque o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 796, do CPC/2015, sendo certo que o credor do falecido (autor da herança) tem legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário (CPC/2015, arts. 615 e 616, VI), conforme a atual orientação do Eg. STJ, que se passa a adotar – Como (a) a legitimidade para responder pelas dívidas do falecido é do seu espólio e não de seus herdeiros, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, porque o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 796, do CPC/2015, conforme a atual orientação do Eg. STJ, e (b) na espécie, (b.1) não houve abertura de inventário do executado falecido e (b.2) a parte embargante é herdeira dela, (c) de rigor, a reforma da r. sentença, para julgar procedente os embargos à execução, para julgar extinta a execução, com base no art. 485, IV, c.c. art. 771, caput, do CPC, por ilegitimidade passiva da parte embargante.
RECURSO - O julgamento de provimento do recurso da parte embargante apelante, no que concerne à deliberação de julgar extinta a execução, por ilegitimidade passiva de herdeiro, deve ser estendido para os mesmos fins para os demais herdeiros, nos termos do art. 1.005, caput, do CPC/2015 (correspondente ao art. 509, caput, do CPC/1973), uma vez que os interesses dessas partes executadas apelante e não apelante não são distintos, nem opostos, mas idênticos, de sorte, que a solução jurídica para todas as partes integrantes do polo passivo deve ser uniforme.
Recurso da parte embargante provido e recurso da parte embargada desprovido